Tribunal: TJES
Processo: 0012637-60.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012637-60.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, sob o fundamento de que, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase investigativa, à luz do art. 226 do CPP, é válido para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena atende ao dever de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas produzidas nos autos demonstram a materialidade do delito e a autoria delitiva, consubstanciadas no boletim de ocorrência, auto de restituição e demais documentos.

4. O reconhecimento do réu pela vítima e por testemunha ocular, realizado inicialmente por fotografia, é posteriormente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. O reconhecimento pessoal não constitui o único elemento de prova, sendo corroborado por depoimentos firmes e coerentes colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

6. Os fatos ocorreram em 2011, período em que as formalidades do art. 226 do CPP eram compreendidas como recomendatórias, não acarretando nulidade automática a sua inobservância.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade do reconhecimento fotográfico quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo.

8. Na terceira fase da dosimetria, a majoração da pena em fração superior a 1/3, apenas em razão do número de causas de aumento, viola o entendimento consolidado na Súmula 443 do STJ.

9. Ausente fundamentação concreta para a aplicação da fração de 2/3, impõe-se a redução do aumento ao patamar mínimo de 1/3.

10. Mantém-se o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por provas produzidas em juízo sob o contraditório.

2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, em fatos ocorridos antes da consolidação do atual entendimento jurisprudencial, não implica nulidade automática do reconhecimento.

3. O aumento da pena na terceira fase do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, sendo inaplicável fração superior a 1/3 com base apenas no número de majorantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, incisos I e II, e 33, §2º; Código de Processo Penal, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, HC nº 836.001/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, Súmula nº 443; TJES, Apelação Criminal nº 0000540-31.2020.8.08.0040, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR
em face da Sentença proferida, no ID nº 16588734, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 16588753), nas quais a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, restando ausente lastro mínimo de demonstração da autoria, razão pela qual pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas. O apelante se insurge, ainda, quanto à fração aplicada às causas de aumento, requerendo o redimensionamento da reprimenda.

Contrarrazões da Acusação, no ID nº 16588755, pugnando pelo parcial provimento do apelo, “
para fins redução da causa de aumento de pena prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157, com redação anterior à Lei n° 13.654, de 23 de abril de 2018
”.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso, com a retificação da reprimenda na terceira frase do processo dosimétrico, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença (ID nº 17239385).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ROBERTO PEREIRA MATHEUS JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, restando ausente lastro mínimo de demonstração da autoria, razão pela qual pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas. O apelante se insurge, ainda, quanto à fração aplicada às causas de aumento, requerendo o redimensionamento da reprimenda.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, a fim de reduzir a reprimenda fixada na terceira fase dosimétrica, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que o ora recorrente, em novembro de 2011, junto a indivíduo não identificado, mediante grave ameaça com arma de fogo, rendeu a vítima quando entrava em uma barbearia e subtraiu seu veículo.

Relata a denúncia, ainda, que o réu foi identificado, sem “nenhuma dúvida”, pela testemunha ocular do delito através de fotografia e reportagem jornalística, a saber:

(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 11 de novembro de 2011, por volta das 08:20 horas, em Campo Grande, neste município e comarca, o denunciando Carlos Roberto Pereira Matheus Junior, previamente ajustado e com divisão de tarefas com um indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, consubstanciada pelo uso de uma arma de fogo do tipo pistola, subtraíram um veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, ano 2007, cor prata, placas MRQ-3554, de propriedade de Carlos Dagoberto de Nascimento Barbosa.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos o denunciando e seu comparsa, subjugaram a vítima quando esta adentrava na “Barbearia do Fabinho”, sendo que um deles armado mandou que a vítima entregasse as chaves do veículo e em seguida fugiram em direção aos Bairros de Bela Aurora e Castelo Branco, tendo testemunhas informado que os mesmos saltaram de um veículo VW PARATI de cor prata.

Nota-se que o proprietário do salão (FABINHO) que presenciou o roubo, no dia 19/11/2011, um sábado, ligou para vítima informando que havia reconhecido o autor do roubo através de uma fotografia publicada no jornal “A Tribuna” daquela data, informando que a matéria do jornal se referia a prisão de dois indivíduos por motivo de roubo de veículo, tendo nesse momento a vítima comprado um jornal e visto a foto do denunciado publicada na página 24, e não teve nenhuma dúvida em apontar o denunciado como um dos autores do roubo que o mesmo sofrera, não tendo no entanto reconhecido o outro individuo. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de roubo.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Restituição e demais documentos acostados aos autos, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados sob o crivo do contraditório.

A vítima Carlos Dagoberto do Nascimento Barbosa, na esfera policial, descreveu a dinâmica dos fatos, narrando, em síntese, que, no dia dos fatos, estacionou seu veículo em frente ao Supermercado Porto Novo e dirigiu-se à barbearia de Fabinho, onde foi rendida por dois indivíduos, sendo um deles armado, que a ameaçaram de morte e exigiram a chave do automóvel.

Relatou o ofendido, ainda, que posteriormente Fabinho entrou em contato informando ter reconhecido um dos assaltantes em fotografia publicada no jornal A Tribuna, e que, ao visualizar a imagem do indivíduo identificado como CARLOS ROBERTO, não teve dúvidas de que se tratava do autor do roubo, reconhecimento que foi posteriormente ratificado no álbum fotográfico digital, senão vejamos:

Que o declarante foi vitima de roubo no dia 11/11/2011; QUE foi roubado o seu veiculo Fiat Siena Fire Flex de cor prata, ano 2007, placa MRQ-3554, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); QUE o roubo ocorreu quando o declarante parou o veiculo em frente ao Supermercado Porto Novo, em Campo Grande, Cariacica e foi a barbearia do FABINHO; QUE o declarante foi rendido dentro da barbearia por dois indivíduos, um deles armado; QUE o individuo armado não chegou a sacar a arma, mas a deixou a vista na cintura dele, dando para ver que eia uma pistola;-QUE os indivíduos ameaçaram o declarante de morte e exigiram a chave do veiculo; QUE fugiram com o veiculo do declarante em direção ao bairro Castelo Branco; QUE após o fato ocorrido, pessoas foram até a barbearia e disseram que os dois indivíduos estavam a bordo de um VW/Parati de cor prata quando foram deixados ali em frente; QUE junto com o veiculo foram levadas várias ferramentas de trabalho do declarante, documentos pessoais e um bloco de nota fiscal, relógio e aparelho de telefone celular; QUE o declarante avalia o material roubado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); QUE até a presente data nem o veiculo e nem os materiais foram recuperados; QUE o proprietário do salão FABINHO presenciou o roubo; QUE no sábado, dia 19/11/2011, FABINHO do salão, ligou para o declarante dizendo que havia reconhecido o autor do roubo através de uma fotografia publicada no jornal A Tribuna daquela data, informando que a matéria do jornal se referia a prisão de dois indivíduos por motivo de roubo de veiculo; QUE o declarante comprou o jornal A Tribuna e ao ver a foto do individuo identificado como CARLOS ROBERTO MATHEUS JUNIOR, publicada na pagina 24 do referido jornal, não teve nenhuma dúvida em apontar o individuo CARLOS ROBERTO como autor do roubo de seu veiculo; QUE na ocasião CARLOS ROBERTO não estava acompanhado de WANDERSON TEIXEIRA SEBASTIÃO e sim na companhia de outro comparsa que aparentava uns 35 anos de idade, compleição física média, cabelo cortado baixo, cor clara, sendo este que portava a arma de fogo; QUE nesta delegacia o declarante ratificou o seu reconhecimento após olhar a fotografia de CARLOS ROBERTO álbum de foto digital.

Por sua vez, a testemunha Fábio Barcelos Satyro, sob o crivo do contraditório, corroborou as declarações prestadas pela vítima e imputou ao requerido a prática do delito. Informou que o ofendido era cliente de sua barbearia e que, no dia dos fatos, dois indivíduos, um deles armado, adentraram o estabelecimento logo após a entrada da vítima, abordando-a com o objetivo de subtrair seu veículo. Afirmou que os agentes estavam de rosto descoberto e que nenhum bem da barbearia foi subtraído. Reconheceu, em audiência, o acusado como o indivíduo que ingressou na barbearia, abordou o ofendido e exibiu a arma de fogo. Acrescentou que, dias depois, ao visualizar matéria jornalística, identificou um dos autores, fato comunicado à vítima, que também realizou o reconhecimento.

Assim, não há que se falar em inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal como defende o recorrente.

Não desconheço o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

No entanto, registro que os fatos ocorreram no ano de 2011, quando as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal consistiam em mera recomendação, e não em uma exigência obrigatória cuja inobservância acarretasse a nulidade do ato.

Ainda que assim não fosse, no caso em voga, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base nos depoimentos prestados na fase extrajudicial e corroborados em juízo.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena fixada, verifico que o Juízo
a quo
exasperou a pena-base apenas em 06 (seis) meses, pelos maus antecedentes do réu, elevando, na segunda fase, em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, não havendo insurgência quanto a tais pontos.

Por outro lado, na terceira fase dosimétrica, a pena intermediária foi majorada em 2/3 (dois terços), em razão das causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ressaltando que os fatos ocorreram antes do advento da Lei nº 13.654/2018 que recrudesceu a pena relativa à “
violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
”.

Destaco, contudo, o entendimento sumulado do C. STJ, no verbete nº 443, segundo o qual “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Diante disso, não havendo fundamentação na sentença vergastada que justificasse a utilização de fração superior à 1/3 (um terço) além da existência de duas causas de aumento, deve ser redimensionada a reprimenda aplicando tal patamar, razão pela qual fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Com o mesmo entendimento, o julgado do C. STJ a seguir ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, no qual se questiona a legalidade da dosimetria da pena, em especial a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). A pena inicial foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, posteriormente aumentada para 6 anos e 5 meses em razão da aplicação cumulativa das majorantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a adequação do habeas corpus como substituto de recurso próprio para revisão da dosimetria; (ii) a legalidade da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, sem fundamentação concreta adequada, na dosimetria do crime de roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que gerem constrangimento ilegal (AgRg no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/4/2024). 4. No caso concreto, as instâncias de origem aplicaram cumulativamente duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), elevando a pena em 3/8, sem, no entanto, fornecer fundamentação concreta e suficiente para justificar o patamar de aumento escolhido, o que viola o princípio da individualização da pena (STJ, AgRg no HC n. 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12/12/2023). 5. O art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa das causas de aumento, desde que com motivação idônea e proporcional à gravidade do crime. Na ausência de fundamentação concreta para a escolha do percentual de 3/8, aplica-se o patamar mínimo de 1/3, conforme precedentes desta Corte (STJ, AgRg no HC n. 679.706/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 12/11/2021). 6. Diante da ausência de justificativa adequada para a majoração em 3/8, procede-se ao redimensionamento da pena, aplicando-se a fração mínima de 1/3 para as majorantes. IV. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, aplicando na terceira fase da dosimetria a fração mínima de 1/3 em razão das majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), redimensionar a pena do paciente para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC n. 836.001/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Mantenho o regime fechado, em razão da reincidência do réu (art. 33, §2º, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.